Tribunal: TJSP
Processo: 2207055-86.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de Omissão – Inocorrência – Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2207055-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é embargante ROSANGELA PASTORE SPIRANDELLI.
ACORDAM, em Turma Especial - Publico do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores BANDEIRA LINS (Presidente), RODRIGUES DE
AGUIAR, ALBERTO GENTIL, TORRES DE CARVALHO, SIDNEY
ROMANO DOS REIS, FERMINO MAGNANI FILHO, MOREIRA DE
CARVALHO, LUIZ FELIPE NOGUEIRA, RUBENS RIHL, ENCINAS
MANFRÉ, PAULO BARCELLOS GATTI, SOUZA MEIRELLES, MÔNICA
SERRANO, LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA, FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E AFONSO FARO
JR..
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207055-86.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.425..
2
Embargos
de
Declaração
n.
2207055-86.2020.8.26.0000/50000.
Embargante: Rosângela Pastore Spirandelli.
Voto n. 49.425.
EMENTA Embargos de Declaração Alegação
de Omissão Inocorrência Matéria já
apreciada e decidida, de forma motivada
- Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade - Inocorrência das hipóteses
do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter
infringente - Prequestionamento (art.
1.025, CPC) - Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls.
01/02), interpostos em face do V. acórdão de fls.
(202/211)
que,
julgou
procedente
o
conflito
de
competência n° 2207055-86.2020.8.26.0000, de modo a
estabelecer a competência da Colenda 2a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo,
para
processamento
e
julgamento
do
feito,
alegando encerrar omissão e obscuridade em seu bojo,
consistente na não apreciação da matéria infraconstitucional bem como sua legislação e
pretendendo, mais, prequestioná-la.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o relatório.
Pretende a embargante, em breve síntese,
que seja incluída na parte dispositiva do acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207055-86.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.425..
3
fls. 202/211, para que também sejam processados e
julgados os processos nos. 2288136-91.2019.8.26.0000,
228284173.2019.8.26.0000
e
2002507-02.2020.8.26.0000
pela 2a Câmara de Direito Público deste Tribunal em
razão do julgamento conjunto.
Smj, entendo não ser possível a inclusão
de processos que apenas foram trazidos na exordial para
demonstrar que a embargante também postula como parte,
os efeitos do julgado, fixando-os a competência da C. 2a
Câmara de Direito Público.
Malgrado o zelo e a combatividade do Douto
Procurador da embargante, os presentes aclaratórios não
reúnem condições de ser provido.
No caso em exame, inexiste qualquer omissão
uma vez que a o. V. acórdão, de votação unânime, fixou a
competência da C. 2a Câmara de Direito Público, nos
autos em que o conflito foi suscitado, de acordo com as
razões constantes do corpo do mesmo, nada mais sendo
necessário ficar declarado.
Por isso, não há que se falar na ocorrência
de omissão, hábil a assegurar a interposição de embargos
de declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade
no
acórdão
embargado,
inocorrentes
as
hipóteses
previstas no art. 1.022, do CPC, revelando-se o recurso
mero inconformismo do embargante.
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as
razões que levaram ao desprovimento do recurso. O
contexto fático e as questões controvertidas foram
devidamente
apreciadas,
de
forma
fundamentada,
no
entanto, em desfavor da tese defendida pelo embargante.
É o que basta.
Nesta linha, a jurisprudência do e. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207055-86.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.425..
4
“[...]
1.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos
dispositivos legais tido como violados,
desde que se possa extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas, possibilitando a discussão, na
instância
especial,
sobre
determinada
questão de direito. Precedentes. [...]”
(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 17/02/2020, DJe 21/02/2020). “[...]
IV - De qualquer forma, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que para
fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram
suas razões de decidir. Precedentes. [...]”
(EDcl
no
HC
537.417/RJ,
Rel.
Ministro
LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado
em 11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Há fundamentação suficiente ao enfrentamento
da questão trazida a julgamento; o presente recurso não
preenche os objetivos que a lei lhe reservou, pois não
tenciona suprir quaisquer dos vícios acima referidos,
buscando o embargante, em verdade, o rejulgamento da
matéria para que lhe seja dada a consequência jurídica
que entende correta, o que não se admite em sede de
embargos.
Realço que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício apto a
justificar o acolhimento dos presentes embargos de
declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição.
Ademais, argumentos de caráter infringente
devem ser veiculados por recurso próprio.
Posto isso, diante dos fundamentos do v. acórdão
embargado e mais os acima expostos, entende-se ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2207055-86.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.425..
5
havido o prequestionamento da matéria e elementos sobre
os quais devia o Colegiado se pronunciar, inclusive
quanto
aos
dispositivos
acima
mencionados,
em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.

LUIZ BURZA NETO
Relator